Tribunal: STF
Processo: HC 228538
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Associação para o tráfico, tráfico de drogas e receptação. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 800.664, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de associação para o tráfico, tráfico de drogas e receptação.



3. A parte impetrante requer a concessão da ordem, a fim de que seja determinada a revogação da prisão preventiva e concedido o direito de o paciente responder o processo em liberdade provisória com ou sem monitoração.



4. Decido.



5. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



6. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. Ressalto o seguinte trecho do acórdão estadual:



    Embora a segregação cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como o dos autos, a ordem pública prevalece sobre a liberdade individual, o que, por si só, descaracteriza o alegado constrangimento ilegal sofrido pelo paciente. No particular, tem-se que o paciente é investigado nos autos nº 0000119-03.2023.8.16.0173, pela suposta prática do crime de homicídio, tendo Juízo da2ª Vara Criminal de Umuarama expedido mandado de busca e apreensão a ser cumprido em seu endereço. Por ocasião do cumprimento do referido mandado, de modo fortuito, os agentes policiais encontraram as substâncias entorpecentes descritas na denúncia, além de dinheiro sem comprovação da origem lícita, máquina de cartão de crédito e uma motocicleta proveniente de furto. Assim, a imprescindibilidade da prisão preventiva está amparada no risco concreto de reiteração delitiva e nas circunstâncias envolvendo os concretas crimes, especialmente pela considerável de drogas apreendidas, quantidade notadamente se considerado o de uma delas, fundamentos elevado poder deletério que se revestem de aparente idoneidade a justificar a medida excepcional.



8. Sendo assim, em linha de princípio, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator